Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SUSPEITA DE FURTO NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. INOCORRÊNCIA. REVISTA DA SACOLA PORTADA PELA PARTE DIANTE DE OUTROS CLIENTES. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. ARBITRAMENTO JUSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A interposição de “recurso inominado” quando o recurso cabível seria a “apelação” é vício sanável, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que apresentada tempestivamente a peça e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade.
2. Tratando-se de relação de consumo, e, nessa qualidade, a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor, cabendo à parte ré, ora recorrente, se desincumbir de demonstrar a regularidade dos fatos relatados pela autora/recorrida, o que não ocorreu.
3. A autora anexou, ademais, áudio contendo escusas de uma supervisora do estabelecimento requerido, relativamente aos fatos objeto da demanda, o que corrobora o relato oferecido e confirma que ela foi exposta a uma situação constrangedora e humilhante, diante de outros clientes, tendo violados seus direitos de personalidade, sendo correta a condenação do réu/recorrente à reparação dos danos morais.
4. Compete ao julgador estabelecer o valor da reparação, atento às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, além dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que envolveram o fato, o grau da ofensa moral, e, ainda, o cuidado para que a reparação se transforme em fonte de enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, que não passe desapercebida pelo ofensor, de modo a evitar a repetição de fatos análogos. Afigura-se justo o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.